Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707319-88.2019.8.07.0018 RECORRENTES: E. R. M. O., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: A. D. O. C. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por E. R. M. O e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que, em sede de embargos de declaração, assim concluiu (ID 23357936): No caso em deslinde, trata-se exclusivamente à aplicabilidade do enunciado no 421 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal observada no julgamento da AR 1.937-DF. Em relação ao tema, é conveniente destacar que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, de acordo com o aludido Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à sua Defensoria Pública. Em outras palavras, não obstante a autonomia administrativa, funcional e a iniciativa de sua proposta orçamentária à Defensoria Pública, é inegável que as suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas reservadas pelo próprio orçamento público da unidade da Federação que a abriga. É necessário observar ainda que a independência administrativa e funcional ostentada pela Defensoria Pública não consubstancia autossuficiência financeira (art. 134, § 2o da Constituição Federal). Percebe-se também que por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional no 45/2004 foi assegurada a autonomia funcional e administrativa, bem como a possibilidade de iniciativa orçamentária apenas à Defensoria Pública dos Estados. Posteriormente, com fundamento na existência de confusão obrigacional entre credor e devedor (art. 381 do Código Civil) e à vista da redação do art. 134, da Constituição Federal, estabelecida pela mencionada emenda constitucional, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado no 421 da sua Súmula, publicado em 11 de março de 2010, para vedar o pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública nas ocasiões em que a instituição atuar contra a pessoa jurídica de direito público que as abrigue. Além disso, a Emenda Constitucional no 74/2013, que incluiu o § 3o ao art. 134 da Constituição Federal, apenas foi responsável por estender a autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa orçamentária à Defensoria Pública da União e à Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios. Portanto, nota-se que a ratio decidendi adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a elaboração do multicitado enunciado de sua súmula não foi superada pela promulgação da Emenda Constitucional no 74/2013. Por fim, observa-se que a Emenda Constitucional no 80/2014 não tratou da autonomia administrativa, funcional ou orçamentária da Defensoria Pública, mas apenas de seu caráter de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e aos seus princípios institucionais. Por essas razões, não é possível afirmar que houve a superação do entendimento firmado no Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) Com efeito, no presente caso, diante da confusão existente entre credor e devedor, não são devidos honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.108.013/RJ - Tema 128), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Com relação ao extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ-e de 10/8/2018), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Logo, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha SOBRESTADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014